Tribunal: TJSP
Processo: 1020052-54.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambas as partes – Autora que nega a contratação do cartão e impugna a assinatura aposta nos documentos apresentados pelo réu – Realização de prova pericial grafotécnica após determinação desta C. Câmara

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambas as partes – Autora que nega a contratação do cartão e impugna a assinatura aposta nos documentos apresentados pelo réu – Realização de prova pericial grafotécnica após determinação desta C. Câmara que anulou a primeira sentença prolatada – Laudo que aponta para a falsidade das assinaturas lançadas no contrato apresentado pelo requerido – Nulidade confirmada - Dever de restituição de forma simples mantido - Dano moral configurado – Indenização arbitrada - Valores creditados à autora que deverão ser considerados para efeito de abatimento em eventual fase de cumprimento de sentença - Sentença parcialmente reformada – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1020052-54.2018.8.26.0071, da Comarca
de Bauru, em que é apelante/apelada DALVA QUINTILIANO, é
apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-54.2018.8.26.0071 - Bauru Voto no 42988
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 42988
APEL.No: 1020052-54.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU 5a VARA CÍVEL
APTE./APDA. : DALVA QUINTILIANO
APDO./APTE. : BACO BMG S.A.
APELAÇÃO
Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c.c. Indenização - Cartão de
crédito Reserva de margem consignável (RMC)
Sentença de parcial procedência - Recursos
tirados por ambas as partes Autora que nega
a contratação do cartão e impugna a assinatura
aposta nos documentos apresentados pelo réu
Realização de prova pericial grafotécnica após
determinação desta C. Câmara que anulou a
primeira sentença prolatada Laudo que aponta
para a falsidade das assinaturas lançadas no
contrato apresentado pelo requerido Nulidade
confirmada - Dever de restituição de forma
simples mantido - Dano moral configurado

Indenização arbitrada - Valores creditados à
autora que deverão ser considerados para
efeito de abatimento em eventual fase de
cumprimento
de
sentença
-
Sentença
parcialmente reformada
Recursos providos em
parte.
São recursos de apelação tirados contra a
r. sentença de fls. 376/379, cujo relatório fica adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-54.2018.8.26.0071 - Bauru Voto no 42988
O/AL/E/D/V/S
prolatada pelo MM. Juiz de Direito João Augusto Garcia
que julgou procedente, em parte, ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização ajuizada por
DALVA QUINTILIANO em face de BANCO BMG S.A..
Sustenta
a
autora,
em
síntese,
a
necessidade de repetição do indébito bem como a majoração
do valor arbitrado a título de indenização por danos
morais, destacando a comprovação da fraude da qual fora
vítima. Afirma ser idosa, de pouca instrução, tendo seus
parcos rendimentos reduzidos pela falsidade documental
perpetrada. Relata susto e preocupação com os descontos
promovidos
além
da
situação
de
endividamento
e
comprometimento de sua margem consignável. Invoca a
teoria do desvio produtivo do consumidor. Pede o
provimento
do
recurso
nos
termos
formulados
(fls.399/416).
Já o banco-réu sustenta que entre as
partes fora regularmente firmado contrato de uso de
cartão de crédito, discorrendo sobre a operação. Aduz que
seus representantes não possuem qualificação técnica para
análise das assinaturas lançadas no instrumento contratual, entendendo também ter sido vítima de
ocorrência da fraude. Entende assim não configurada falha
na prestação de seus serviços. Discorre sobre a
transferência de valores para a conta de titularidade da
autora bem como sobre a não configuração de dano moral.
Pede o provimento do recurso com o julgamento de
improcedência da ação ou, no caso desse não ser o
entendimento, aguarda a adequação dos danos materiais ou
a compensação dos valores recebidos pela apelada com
eventual condenação pecuniária (fls. 420/435).
Recursos tempestivos e respondidos (fls.
441/459 e 460/470). Anotada a concessão da gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-54.2018.8.26.0071 - Bauru Voto no 42988
O/AL/E/D/V/S
justiça autora na própria sentença e o recolhimento das
custas de preparo pelo réu a fls. 436/437).
É O RELATÓRIO.
Os
recursos
serão
julgados
de
forma
conjunta.
Com efeito, traz a inicial relato de ser a
autora beneficiária do INSS e sofrer com redução de seus
rendimentos pela ocorrência de descontos mensais em seu
benefício previdenciário, a título de “empréstimo RMC”,
sem
ter
contratado
ou
autorizado
qualquer
serviço
passível de gerar tais abatimentos.
Em defesa, o réu defende a regularidade da
contratação e dos descontos. Promove a juntada aos autos
de Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado assinado
(fls. 92/94), além de cópia de documentos pessoais
vinculados à autora, de faturas de cartão de crédito bem
como de comprovantes de transferências eletrônicas de
valores para conta, supostamente, de sua titularidade
(fls. 95 e seguintes).
A autora impugnou as assinaturas lançadas
na
documentação
apresentada,
sobrevindo,
contudo,
sentença de improcedência da ação (fls. 218/221), objeto
de reforma por essa C. Câmara que determinou sua anulação
a fim de oportunizar a realização de prova grafotécnica
na origem (fls. 264/267).
Com o retorno dos autos ao 1o grau de
jurisdição, foi determinada a realização da perícia,
encontrando o i. expert divergências gráficas suficientes
para não atribuir ao punho escritor da requerente as
assinaturas vinculadas ao seu nome fls. 343/362.
Nesse novo cenário, correto o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-54.2018.8.26.0071 - Bauru Voto no 42988
O/AL/E/D/V/S
de piso, impondo-se a confirmação do reconhecimento da
nulidade do contrato em questão já que, comprovadamente,
não assinado pela autora.
Trata-se, portanto, de caso envolvendo
inegável falha na prestação de serviços por parte do réu,
incidindo na hipótese o entendimento da Súmula 479 do STJ
que assim dispõe: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”, dispensando a questão
maiores considerações a respeito.
Nessa
linha,
acertada
a
decisão
ao
declarar a nulidade da contratação e determinar a
devolução dos valores descontados indevidamente oriundos
do contrato ora em discussão.
E isso de forma simples já que não
comprovada má-fé por parte do réu, observada a devida
atualização tal como constou na r. decisão.
A sentença merece reparo, entretanto, por
ter deixado de reconhecer a ocorrência de dano moral no
caso.
Isso
porque,
em
face
dos
descontos
noticiados, inegável o desgaste emocional experimentado
pela autora por ter sido vítima da fraude perpetrada.
Ainda, particularmente a merecer valoração, o fato de se
tratar de pessoa aposentada e ver-se privada de parte de
seu escasso e, quiçá, único rendimento.
Assim, caracterizado o dano moral, resta
fixar o “quantum” da indenização.
Como se sabe perante o ordenamento
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020052-54.2018.8.26.0071 - Bauru Voto no 42988
O/AL/E/D/V/S
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a proporção e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Nesse contexto, levando-se em conta essas
diretrizes e atento aos valores fixados por esta C.
Câmara em casos semelhantes e para atender os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixar a
indenização em R$ 10.000,00, observando-se que o valor
deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Por fim, registre-se que, por ocasião da
fase de cumprimento da sentença, deverão ser considerados
para efeito de abatimentos todos os valores creditados em
conta corrente da autora em virtude da operação aqui não
reconhecida, ficando nesse ponto também alterada a
r.decisão.
Nessa linha, imperiosa a reforma parcial
da r. sentença, anotando-se que por ter a demandante
decaído de parte mínima do pedido, altera-se a
sucumbência, ficando as despesas e custas processuais
carreadas integralmente ao réu, com honorários arbitrados
em favor do patrono da parte contrária em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
para
os
fins
acima
especificados, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de
ambas as partes.
IRINEU FAVA
RELATOR